Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC No 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC No 47/2005. PREENCHIMENTO. PARIDADE E INTEGRALIDADE DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao requerido que passe a efetuar o pagamento dos proventos de aposentadoria do autor observando os princípios da paridade e da integralidade.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter ingressado no serviço público em 17/05/1988, na carreira de Técnico em Enfermagem da Secretaria de Saúde, tendo se aposentado em 28/09/2020. Aduziu ter seu direito à aposentadoria especial reconhecido judicialmente, posto que, no ano de 2017 já havia completado 29 anos laborados em atividade insalubre. Porém, a sentença proferida à época foi omissa quanto à paridade de vencimentos, em total desacordo com o Tema 1019 do STF.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Não foram ofertadas contrarrazões (Id 54380870).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à integralidade e paridade de vencimento em relação aos servidores da ativa.
5. Em suas razões recursais, o DF arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que deve constar no polo passivo da demanda somente o IPREV. No mérito, afirma que o requerente não faz jus à aposentadoria com proventos integrais em razão de não cumprir os requisitos legais previstos na regra de transição – art. 3o da EC 47/2005. Aduz que o benefício, apesar de contemplar a integralidade, não contempla paridade, mas sim reajuste na mesma data que o reajuste dos benefícios do RGPS. Requer a reforma da sentença a fim de afastar os proventos integrais.
6. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Nos termos do art. 4o, § 2o da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que garantidor das obrigações do IPREV/DF, responde subsidiariamente pelas obrigações desta. Nesse sentido: Acórdão 1682584, 07149981420208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A Emenda Constitucional no 41/03 retirou o direito à paridade entre servidores ativos e inativos, anteriormente prevista no art. 40, §8o da Constituição Federal, tendo a EC no 47/05 trazido exceções às regras impostas pela EC no 41/03.
8. Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/2005 (RE 590260, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL).
9. O requerente ingressou no serviço público em 17/05/1988, ou seja, antes da EC n. 41/2003, o que, em tese, possibilita-lhe o exercício do direito à paridade e à integralidade de vencimentos com os servidores da ativa, conforme art. 3o, parágrafo único, da EC n. 47/2005.
10. Restou comprovado nos autos, conforme ID no 54380244, que o requerente teve reconhecido seu direito à aposentadoria especial, tendo constado do acórdão: (...) 2. Comprovado por meio de laudo técnico pericial que o autor laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos ininterruptos, de forma não ocasional, como Auxiliar de Enfermagem na Secretaria de Estado e Saúde do Distrito Federal, submetendo-se a condições prejudiciais à sua saúde, o servidor faz jus à aposentadoria especial, nos termos da Lei n. 8.213/91 e do Decreto Distrital n. 3.048/99. (...) (Acórdão 1238291, 07064300820178070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - cujo documento consta também no ID 54380245, pg. 12 destes autos.
11. O requerente teve sua aposentadoria especial reconhecida desde 16/01/2017 (ID no 54380242 – pág. 23), após completados 29 anos de serviços em atividade insalubre. Na conversão de tempo de serviço especial em comum, o fator de conversão para homens é 1,4 e para mulheres 1,2, somado ao tempo de contribuição que poderá ser utilizado para aposentadoria nas regras vigentes. Assim, resta claro o preenchimento dos requisitos para recebimento dos proventos de forma integral e paritária.
12. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.